Tribunal: CARF
Processo: 15251.720039/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15251.720039/2014-76
ACÓRDÃO
1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIO X PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
(JCP). LIMITE TEMPORAL. CRÉDITO E DÉBITO RELATIVOS AO MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP)
EM
ANO-CALENDÁRIO
DISTINTO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO PERÍODO DE APURAÇÃO, MAS DENTRO DO PRAZO DE
VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio,
com débito de IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre
Capital Próprio aos sócios/acionistas, desde que o débito, o crédito digam
respeito a fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário.
O limite temporal previsto na lei 9.249/1995 diz respeito ao período de
apuração e não a data da transmissão da declaração de compensação que
poderá ser apresentada no trimestre/Ano-calendário seguinte ao da
retenção sofrida na fonte até o dia de vencimento do IRRF devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, homologando a compensação até o limite de crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
2
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise de DCOMPs decorrentes de créditos
relativos a IRRF de juros sobre o capital próprio, em que foram homologadas as declarações de
compensação no 28790.43814.050710.1.3.06-8579 e no 41634.41324.051010.1.3.06-6259 e não
foi homologada a declaração de compensação no 42361.75207.050111.1.3.06-5730.
O Despacho Decisório (fls. 74/75), não homologou a compensação pleiteada sob os
fundamentos constantes no Parecer Conclusivo n.o: 119/2014 de fls. 65/73, nos seguintes termos:

O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento
manual às Declarações de Compensação (DCOMP) 28790.43814.050710.1.3.06-
8579 (fls. 12 a 16), 41634.41324.051010.1.3.06-6259 (fls. 7 a 11) e
42361.75207.050111.1.3.06-5730 (fls. 2 a 6), através das quais a interessada
afirma possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor total de R$ 1.563.549,07,
relativo a imposto de renda sobre juros sobre o capital próprio, retido por Banco
BBM S/A (CNPJ 15.114.366/0001-69) nos meses de junho de 2010, no valor de R$
905.738,00, setembro de 2010, no valor de R$ 447.048,07 e dezembro de 2010,
no valor de R$ 210.763,00.
[...]
Do crédito total de R$ 1.563.549,07, R$ 1.156.293,07 foram utilizados na
compensação de IRRF sobre juros sobre o capital próprio. O saldo restante de R$
407.256,00 foi utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ apurado no ano
calendário de 2010, como a seguir será demonstrado.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
3
Conforme se verifica na tabela constante à fls. 1 deste Parecer Conclusivo, o total
de IRRF sobre receitas de juros sobre o capital próprio foi de R$ 1.563.549,07,
enquanto que os débitos declarados nas DCOMPs 28790.43814.050710.1.3.06-
8579,
41634.41324.051010.1.3.06-6259
e
42361.75207.050111.1.3.06-5730
totalizaram R$ 1.156.293,07. Não constam no sistema PER/DCOMP outras
Declarações de Compensação com crédito de IRRF – juros sobre o capital próprio
relativo ao ano-calendário de 2010. Nas Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa) e 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real)
da DIPJ AC 2010 no 1163611, bem como nas informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora (fls. 18), verifica-se que a diferença de R$ 407.256,00 compôs o
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010, não tendo sido
utilizada para a compensação de estimativas, conforme abaixo demonstrado:
[...]
Desta forma, o total de IRRF sobre juros sobre o capital próprio (5706) é de R$
1.156.293,07 (R$ 7.708.620,72 x 15%), que o contribuinte pretende compensar da
seguinte forma:

Declaração de Compensação 42361.75207.050111.1.3.06-5730
A entrega da Declaração de Compensação 42361.75207.050111.1.3.06-5730 foi
efetuada de forma intempestiva, pelas razões expostas a seguir.
[...]
Conforme o artigo 34 e parágrafos 1o e 2o e artigo 40 e parágrafos 1o e 2o da
Instrução Normativa RFB no 900/08, esta compensação deve ser efetuada no
mesmo trimestre ou ano-calendário da retenção, através da apresentação à RFB
da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP, ocasião
em que o crédito tributário será extinto, sob condição resolutória da ulterior
homologação deste procedimento.
Neste caso, a declaração de compensação original foi entregue em 05/01/2011,
mas
deveria
ter
sido
efetuada
obrigatoriamente
até
31/12/2010,
independentemente da data do vencimento do imposto.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, PROPONHO:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
4
[...]
C) PELO NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO, RELATIVO
A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELO BANCO BBM S/A, INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, PAGOS
OU CREDITADOS À PIO X PARTICIPAÇÕES S/A EM DEZEMBRO DE 2010, NO VALOR
PARCIAL DE R$ 190.418,99, UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, PAGOS OU CREDITADOS AOS ACIONISTAS EM
DEZEMBRO
DE
2010,
ATRAVÉS
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
42361.75207.050111.1.3.06-5730, TENDO SIDO AINDA VERIFICADO QUE DA
RETENÇÃO TOTAL DE R$ 210.763,00 OCORRIDA NAQUELE MÊS, FOI
APROVEITADO O VALOR DE R$ 20.344,01 NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO
DE IRPJ APURADO NESTE ANOCALENDÁRIO;
D)
PELA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
42361.75207.050111.1.3.06-5730
POR
TER
SIDO
APRESENTADA
INTEMPESTIVAMENTE;
E) PELA EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA PREVISTA NO PARÁGRAFO 17 DO ARTIGO
74 DA LEI 9.430/96, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 62 DA LEI 12.249/10,
RELATIVAMENTE À DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO 42361.75207.050111.1.3.06-
5730.

A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 13/11/2014 (fl. 91), e em
12/12/2014 (fl. 99) apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 100/106), onde alega a
tempestividade da compensação e afirma que o art. 9o, § 6o da Lei no 9.249/95 não estabelece
prazo para a compensação do IRRF sobre JCP; assevera que o débito confessado refere-se ao fato
gerador ocorrido em 2010; a não homologação da compensação ocorreu devido a um problema
exclusivamente formal; requer o acolhimento da manifestação de inconformidade.
A 20a TURMA DA DRJ08, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 108-013.498 (fls. 165/169), assim
ementado:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO -
APRESENTAÇÃO EM OUTRO PERÍODO DE APURAÇÃO
A compensação de IRRF incidente sobre juros sobre o capital próprio com débitos
de IRRF sobre juros sobre o capital próprio somente é possível quando a
declaração de compensação é apresentada dentro do mesmo período de
apuração do IRPJ no qual se deu a retenção do IRRF sobre os rendimentos de
juros sobre o capital próprio percebidos pelo contribuinte.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
5
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 22/07/2021, (fl. 173), e,
inconformada com a decisão prolatada, em 23/08/2021, segunda feira (fl. 174), apresentou
Recurso Voluntário (fls. 176/185), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese, argumenta o
seguinte:
 Que a Manifestação de Inconformidade foi digitalizada de forma incompleta,
sem a parte que demonstra que os créditos e os débitos objeto do pedido de
compensação referem-se a fatos geradores ocorridos no mesmo ano-
calendário. Caso entenda necessário, requer seja anulado o Acórdão
recorrido para que sejam apreciados todos os argumentos apresentados;
 Assevera acerca da: Compensação tempestiva. Créditos e Débitos Relativos
a Fatos Geradores Ocorridos no mesmo Ano-Calendário;
 Ainda que se entenda por legítima a limitação temporal dos arts. 40, da IN-
RFB 900/2008, e 47, da IN-RFB 1.300/2012 imperioso reconhecer a
tempestividade da DCOMP 42361.75207.050111.1.3.06-5730;
 Aplicação do princípio do formalismo moderado;
 Requer seja deferido o direito creditório da recorrente, homologando-se a
DCOMP 42361.75207.050111.1.3.06-5730.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade da decisão da DRJ
A Recorrente alega que a Manifestação de Inconformidade foi digitalizada de forma
incompleta, juntando novamente a petição. Entretanto, todas as matérias abordadas na
manifestação foram examinadas pela decisão da DRJ, inclusive aquela relativa ao fato de que os
créditos e os débitos objeto do pedido de compensação referem-se a fatos geradores ocorridos no
mesmo ano-calendário.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
6
Assim, não há que se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
Mérito
A Recorrente apresentou PER/DCOMP 42361.75207.050111.1.3.06-5730, com Data
de Transmissão: 05/01/2011, onde declara que apurou crédito de IRRF de Juros sobre o Capital
Próprio, referente ao Período de Apuração de 2010 e compensou com débito de IRRF - Juros sobre
o Capital Próprio, relativo ao Período de Apuração: 3o Dec. / Dezembro / 2010, com Data de
Vencimento: 05/01/2011.
O Despacho Decisório considerou a entrega da Declaração de Compensação como
intempestiva, sob o fundamento de que “o artigo 34 e parágrafos 1o e 2o e artigo 40 e parágrafos
1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 900/08, esta compensação deve ser efetuada no mesmo
trimestre ou ano-calendário da retenção, através da apresentação à RFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP”. Portanto, segundo a decisão da DRF, a
declaração de compensação entregue em 05/01/2011, deveria ter sido efetuada obrigatoriamente
até 31/12/2010.
A DRJ entendeu que a norma que disciplina a matéria não determina que a
compensação se dê com débito cujo fato gerador tenha ocorrido durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção. Exige a norma que a declaração de compensação seja apresentada
durante o trimestre ou ano-calendário em que ocorreu a retenção.
Afirma ainda a decisão recorrida que, ou o contribuinte utiliza o IRRF incidente
sobre juros sobre o capital próprio em declaração de compensação, apresentada dentro do
próprio período de apuração do IRPJ em que se deu a retenção, para compensar débito de IRRF
incidente sobre juros sobre o capital próprio; ou o IRRF incidente sobre juros sobre o capital
próprio deve ser computado na apuração do IRPJ do período de apuração em que se deu a
retenção, e, nesse caso, eventual saldo negativo de IRPJ pode ser restituído ou compensado com
outros débitos de tributos administrados pela RFB. Portanto, não caberia a apresentação da
declaração e compensação em 05 de janeiro, em face de direito creditório que se deu em
dezembro.
Pois bem.
No que tange ao direito de compensar o crédito de IRRF de Juros sobre o Capital
Próprio com o imposto retido na fonte por ocasião do pagamento de JCP, é necessário destacar o
que dispõe a legislação de regência da matéria.

Lei no 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
7
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Decreto n. 3000/1999
Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na
data do pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio
líquido, na forma prevista no art. 347 (Lei n 9.249, de 1995, art. 9?, § 22).
§ l- O imposto retido na fonte será considerado (Lei ns 9.249, de 1995, art. 9-°, §
3S, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa
jurídica isenta.
§ 2- No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas (Lei n29.249, de 1995, art. 92, § 62).
Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.

No âmbito das normas infralegais, há de se registrar a regulamentação disposta nos
artigos. 40, da IN-RFB 900/2008, e 47, da IN-RFB 1.300/2012.
Nesse sentido, resta indiscutível a regra de que o IRRF sobre JCP é dedutível do IRPJ
relativo ao período de apuração à título de antecipação, desde que a retenção se comprove e os
respectivos rendimentos sejam oferecidos à tributação, nos termos da Súmula CARF n° 80.
No entanto, quanto à compensação de crédito de IRRF de Juros sobre o Capital
Próprio, seu aproveitamento se faz exclusivamente por pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
8
e a utilização do crédito dever ser realizada com débito de IRRF no pagamento de Juros sobre o
Capital Próprio, durante o mesmo período de apuração.
Desta forma, a empresa contribuinte poderá exercer o direito de compensação,
mas tão somente com débitos de IRRF sobre JCP, cujo fato gerador (pagamento aos sócios ou
acionistas) tenha ocorrido no mesmo ano calendário em que verificado o recebimento de JCP pela
pessoa jurídica (art. 668 do RIR/99).
Ocorre que no presente caso, embora os fatos geradores dos créditos e débitos que
levaram à transmissão da Declaração de Compensação tenham ocorrido no ano calendário de
2010, com o débito do 3o decêndio de Dezembro/2010, o PER/DOMP foi transmitido em
05/01/2011, no dia da data de vencimento do débito de IRRF incidente sobre juros percebidos a
título de remuneração do capital próprio, em 05/01/2011.
Convém, neste ponto, esclarecer que embora o art. 9o, §6o, da Lei n° 9.249/95 não
exija que o ato de compensação deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do
débito, entretanto, o documento informativo da compensação deve ser apresentado até o dia do
vencimento do IRRF devido. Assim, quando o débito e o crédito digam respeito a fatos geradores
ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, pode a respectiva Declaração de Compensação ser
apresentada no prazo de vencimento do IRRF devido.
No caso em tela, o envio do PER/DOMP ocorreu dentro do prazo para recolhimento
do IRFonte, nos termos em que preceitua o art. 865 do RIR então vigente:

Art. 865. O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado:
I- na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a
residente ou domiciliado no exterior;
II- até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência dos fatos
geradores, nos demais casos.

Dessa forma, há de se registrar os seguintes fatos: os créditos tributários foram
confirmados; ambos (crédito e débito) têm a mesma natureza - IRRF incidente sobre juros
percebidos a título de remuneração do capital próprio; estão relacionados ao mesmo período de
apuração – ano-calendário de 2010; em 05/01/2011 foi apresentado o PER/DOMP, na data do
vencimento do débito.
Conforme ementas a seguir colacionadas, em questões similares o CARF tem
decidido de forma favorável ao contribuinte para autorizar a compensação de crédito de IRRF
incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRRF sobre
o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, desde que a respectiva DCOMP seja apresentada até
o dia de vencimento do imposto. Vejamos:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
9
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO DA
RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. REQUISITO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO DE VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio, com débito de
IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio aos
sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam respeito a fatos geradores
ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a respectiva Declaração
de Compensação ser apresentada no trimestre/ano-calendário seguinte ao da
retenção sofrida na fonte até o dia de vencimento do IRRF devido. (ACÓRDÃO
1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA; SESSÃO DE 12 de
setembro de 2024)

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-
CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto. (Acórdão no 1002-001.039 – 1a
Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária – Sessão de 04/02/19)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE JCP. PERÍODO BASE. ASPECTO TEMPORAL.
É cabível a compensação de IRRF retido quando do recebimento de juros sobre o
capital próprio de empresas nas quais o contribuinte tenha participações, com o
IRRF a ser recolhido quando do pagamento de juros sobre o capital próprio aos
próprios acionistas/sócios, respeitado o limite do período base. (Acórdão no 1401-
003.983 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária; Sessão de 12
de novembro de 2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO DA
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
10
RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. REQUISITO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO DE VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio, com débito de
IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio aos
sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam respeito a fatos geradores
ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a respectiva Declaração
de Compensação ser apresentada no trimestre/ano-calendário seguinte ao da
retenção sofrida na fonte até o dia de vencimento do IRRF devido. (Acórdão no
1001-002.986 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária – Sessão de
11/07/23)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2007. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO, DÉBITO DE MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO DA
RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. REQUISITO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO DE VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO. É
facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio, com débito de IRRF
decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio aos
sócios/acionistas, desde que o débito, o crédito digam respeito a fatos geradores
ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a respectiva Declaração
de Compensação ser apresentada no trimestre/Ano-calendário: seguinte ao da
retenção sofrida na fonte até o dia de vencimento do IRRF devido. (Acórdão no
1202-001.331 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária; Sessão
de 13 de junho de 2024)

Deste modo, alinho-me ao entendimento de que o limite temporal previsto na lei
9.249/1995 diz respeito ao período de apuração e não a data da transmissão da declaração de
compensação.
Nesse contexto, tendo a Recorrente apresentado a declaração de compensação em
05/01/2011, no dia do vencimento do IRRF devido, e com os débitos e créditos referentes ao
mesmo ano calendário de 2010, conclui-se que assiste razão à contribuinte, quanto ao
reconhecimento do seu direito creditório e a homologação do pedido de compensação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para homologar a compensação declarada.

Assinado Digitalmente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.794 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720039/2014-76
11
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 208
DF CARF MF
Original